Tribunal: TJSP
Processo: 0003034-77.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções – Decisão que deve prevalecer – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo ao regime aberto – Recurso desprovido.